Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600456-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
26/08/2022
Número: 0600456-76.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 01/08/2022
Assuntos: Cargo - Governador, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - Federação Brasil da
Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) CARGOS: GOVERNADOR / VICE-GOVERNADOR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43064
379
25/08/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.022

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600456-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA. GOVERNADOR E VICE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. HABILITAÇÃO DEFERIDA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação da FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL para concorrer aos cargos de Governado e Vice-Governador nas
Eleições de 2022, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/08/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de habilitação da FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE
BRASIL para concorrer aos cargos de Governador e Vice-Governador nas Eleições de 2022.
O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as informações
exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019 veio acompanhado da ata da convenção
(ID 43047664) e da ata da reunião da Comissão Provisória da Federação no Estado (ID
43048218).
Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43047283), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43052334).
Num. 43064379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/08/2022 18:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518253003000000042035305
Número do documento: 22082518253003000000042035305

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43055281), foram juntados documentos que demonstram a regularidade da convenção, a
regularidade da situação jurídica do partido e a legitimidade do subscritor do pedido.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento da
habilitação (ID 43066429).

FUNDAMENTAÇÃO
A federação demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada e não houve impugnação.
A regularidade formal dos atos da federação foi demonstrada por meio da
documentação apresentada, em atendimento ao disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE
23.609/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação da FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA – FE BRASIL para concorrer aos cargos de Governador e Vice-Governador
nas Eleições de 2022.
Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600456-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV), FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação da FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL para concorrer aos cargos de Governado e Vice-Governador nas
Num. 43064379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/08/2022 18:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518253003000000042035305
Número do documento: 22082518253003000000042035305

Eleições de 2022, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 24.08.2022.

Num. 43064379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/08/2022 18:25:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518253003000000042035305
Número do documento: 22082518253003000000042035305